Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-57.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800023-57.2023.8.14.0060

APELANTE: LEONARDO PINTO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão de droga com o réu; (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados a crime, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. No caso, a abordagem se deu após tentativa de fuga do réu ao avistar viatura policial em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, o que configura fundada suspeita e legitima a revista pessoal.

5. A materialidade do crime restou comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que identificou a natureza e a quantidade da droga encontrada em poder do acusado (56 petecas de cocaína).

6. A autoria foi confirmada por depoimentos judiciais de policiais militares que participaram da ação, os quais relataram a posse e o intento de comercialização do entorpecente por parte do acusado.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais é meio idôneo para embasar condenação por tráfico, especialmente quando corroborado por outras provas e ausente demonstração de parcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita justificada por elementos concretos, como tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico. 2. O depoimento de policiais em juízo é prova idônea e suficiente para sustentar condenação por tráfico, quando isento de vícios e corroborado por outras provas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonardo Pinto Marques apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Tomé-Açú/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 14662566).

Em caráter preliminar, o apelante pleiteia a declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal inválida, uma vez que realizada em desrespeito ao que preceitua o artigo 5º,
inciso X,
da CF/88. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, V e VII, do CPP (ID 14662580).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14662583), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento do recurso (ID 17343154).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante requer a declaração de ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal inválida.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, diante da tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença dos agentes policiais e o fato de o local em que ele estava ser conhecido como “ponto” de venda de drogas, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

De início, passo à análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa em alegações finais. Afirmou que a abordagem policial em face do réu, no momento da autuação em flagrante delito, fundou-se unicamente em “atitude suspeita”, o que não justifica a busca pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estando demonstrado pelos depoimentos das testemunhas policiais em sede investigativa e em instrução processual. Pois bem. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, não vislumbro a nulidade dos atos praticados e o consequente envenenamento das provas produzidas. Explico. Analisando depoimentos mencionados, tomados em sede policial (id Num. 84986925 - Pág. 6 e 7) e em juízo (id Num. 89064812),
vejo que, para muito além da atitude suspeita (qual seja, estar o acusado em local conhecido pela comercialização de entorpecentes), o réu teria tentado empreender fuga ao avistar a viatura da polícia militar, consubstanciando, de modo concreto e objetivo, a conduta excepcional que é a revista pessoal, que culminou na localização de apreensão de entorpecentes em posse do acusado.
Assim sendo, não procede a preliminar arguida pela defesa, devendo estas serem afastadas e a ação prosseguir nos termos ulteriores (ID 14662566 - Pág. 2/3, grifo nosso).

Como se vê, a abordagem policial foi legítima, pois a fundada suspeita foi configurada pela observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas, aliada a tentativa de fuga do acusado (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 866.164/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de apreensão (ID 14662451 - Pág. 8), e laudo toxicológico definitivo (ID 14662530 - Pág. 1/2), que atestou que a substância apreendida tratava-se de 7,859g de substância petrificada, contida na forma de 1 trouxa com 56 petecas, com resultado positivo para cocaína.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada conforme consignado na sentença condenatória:

GT/PM EDWALDO BEZERRA LEAL:
que, no dia dos fatos, estavam fazendo a operação Zeus em bares, com abordagem em veículos, motos e transeuntes; que subiram na rua da Parmalat, onde há o ‘Beco da Lindolfa’, ponto de tráfico de drogas; que avistaram o réu em atitude suspeita em uma motocicleta; que foram atras e LEONARDO tentou sair, mas chegaram mais rápido; que, em abordagem, foi encontrado em seu poder algumas pedras de óxi; que estavam no bolso do réu; que foi dada voz e prisão e levado até a DEPOL local; que eram na faixa de 50 a 55 petecas; que haviam já prontas, em saquinho, e também uma pedra; que o reu confessou que iria comercializar na esquina; que prestou depoimento em sede policial; que o réu passou de moto no local que é ponto de comercialização; que ali tem a casa da Lindolfa; que quando a policia chega é um ‘corre corre’ danado, assim como na Portelinha; que a atitude suspeita foi a entrada do réu no beco, momento em que foram fazer o acompanhamento; que o réu estava de moto com outro rapaz; segundo esse rapaz, o réu teria pedido uma carona; que o réu começou a descer rapidamente da moto; que talvez o réu não tenha nem percebido a chegada do réu (...) que o réu foi tranquilo e não esboçou reação.

CB/PM PATRICK OLIVEIRA DA SILVA:
que o quartel possui mapa dos locais onde mais há ocorrências; que a operação Zeus tinha como objetivo dar apoio nessas áreas para reduzir a criminalidade; que os bairros era Parmalat e Constran; que iam descendo a rua da Parmalat quando viram o reu entrar num beco, conhecido como ‘beco da Lindolfa’, que é área de comercialização de drogas; que, quando o réu dobrou, a viatura foi atras; que, no momento em que avistou a viatura, o réu tentou correr; que fizeram a abordagem; que o depoente achou no bolso do réu 2 invólucros de plástico; que um deles tinha por volta de 54/55 petecas de oxi, já individualizadas para comercialização, e no outro involucro, mais um pedaço; que foi preso e conduzido à DEPOL; que o réu disse que ia tentar ‘levantar um dinheiro’ vendendo essa droga; que estavam fazendo abordagens de rotina; que abordaram o réu porque, no momento em que avistou a viatura, o reu tomou a atitude suspeita de tentar correr do beco em que estava; que o reu tentou correr e a viatura acelerou, o qeu não é conduta normal (ID 14662566 - Págs.3/4).

Ante o quadro, a tese absolutória não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença de elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2025